Tribunal: TJSP
Processo: 2015496-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Parte que formula pedido de reconsideração e, ainda, agravada para evitar preclusão de seu direito. Mérito. Reclama a anulação da decisão agravada. Impugnação ao cumprimento de sentença que diz não ter sido apreciada. Pugna, outra vez, pela anulação da decisão no que se refere à conversão em penhora da indisponibilidade de seus ativos financeiros. Recorrente que mais uma

Ementa:
Agravo de instrumento. Parte que formula pedido de reconsideração e, ainda, agravada para evitar preclusão de seu direito. Mérito. Reclama a anulação da decisão agravada. Impugnação ao cumprimento de sentença que diz não ter sido apreciada. Pugna, outra vez, pela anulação da decisão no que se refere à conversão em penhora da indisponibilidade de seus ativos financeiros. Recorrente que mais uma vez, pede a reforma da decisão agravada no que tange à penhora, para ser revogada. Expressa os motivos: (i) recusa injustificada dos bens ofertados pela agravante; (ii) acréscimos que não deveriam incidir no valor executado; (iii) falta de intimação dos agravados para prestarem caução. Efeito ativo negado. Contrarrazões oferecidas. Várias manifestações das partes nos autos.
Agravo de instrumento. [I] novo relatório. [II] embargos oferecidos pela recorrente e que resultaram prejudicados; [III] enfrentamento das questões controvertidas.
[1] Pedido de reconsideração comunicado, sem necessidade de enfrentamento;
[2] Interposição deste AI em caso de o juiz não reconsiderar o decidido, anteriormente;
[3] Pedido de nulidade da decisão agravada determinando a expedição de mandado de levantamento eletrônico em favor dos Agravados;
[4] Pedido para que o juiz seja instado a apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença;
[5] Novo pedido de anulação, referindo-se, agora, ao que se decidiu convertendo-se em penhora aa indisponibilidade dos ativos financeiros:
[6] Pedido de reforma da decisão no que toca à penhora determinada:
[7] Quanto ao item (iii), dá-se o mesmo fenômeno preclusivo.
Conclusão: prejudicados os declaratórios, não se conhece do AI.